Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725878-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA GUAICURUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 116 D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, CONSTRUTORA GUAICURUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, contra decisão que, em ação declaratória c/c reconvenção, indeferiu o pedido de tutela de evidência para lhe garantir o livre acesso às seis vagas de garagem situadas no Bloco K da SQS 116, in verbis: “Indefiro o requerimento da parte ré/reconvinte porque entendo que há controvérsia quanto à propriedade das vagas referidas, tanto é que pela decisão proferida nos autos do processo no 0713920-93.2021.8.07.0001 houve determinação para que não se procedesse a transferência dos bens. (...)” Contra a decisão, a ré opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Requer que seja deferida a tutela recursal para lhe garantir o controle de entrada e livre acessos aos imóveis descritos no agravo. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. A agravante alega ser proprietária de seis vagas de garagem no subsolo do Bloco K da SQS 116 em Brasília, situação esta que diz ser incontroversa. Entretanto, os imóveis aos quais a agravante pretende ter livre acesso e controle de entrada são objeto da ação de usucapião no 0713920-93.2021.8.07.0001, cujo objeto é justamente a aquisição das respectivas propriedades pela autora/agravada. Na referida ação foi deferida a tutela de urgência para determinar que o cartório de registro de imóveis não proceda transferência dos bens até o final do processo. Nessa esteira, fica evidente a existência de litígio sobre os imóveis, além de ter sido demonstrado que tais bens se encontram sob a posse e aos cuidados da agravada há cerca de 20 anos, como atestam os boletos de pagamento de IPTU e atas de condomínio (IDs 90122762 e 90122778 dos autos do proc. 0713920-93.2021.8.07.0001). Assim sendo, deve ser mantida incólume a decisão agravada, que optou pela manutenção da situação fática verificada nos últimos anos, ao menos até que sejam melhor esclarecidos os fatos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 14:43:19. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora